Tribunal: STF
Processo: ADI 2211
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-06
Data de publicação: 2002-02-06

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL.
CUSTAS CALCULADAS POR ALÍQUOTAS. EMOLUMENTOS.
DESTINAÇÃO PARCIAL DE SUA ARRECADAÇÃO A ENTIDADES PRIVADAS.
        AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS TABELAS
I, V, VI, VIII, X, ITENS I e II, DA LEI Nº 2.429/96; DAS
NOTAS 4, DA TABELA I DA LEI Nº 2.429/96, e 2 DA TABELA XII
DA LEI PROMULGADA Nº 43/97; DA EXPRESSÃO "(INCLUSIVE
EXTRAORDINÁRIO)" CONSTANTE DO ITEM II DA TABELA VIII DA LEI
Nº 2.429/96; E DAS LETRAS "A", "B" E "E" DOS NºS. 1 e 2 DO
ITEM I DA TABELA XVI DA LEI Nº 2.429/96; AMBAS AS LEIS DO
ESTADO DO AMAZONAS.
        ALEGAÇÃO DE QUE TAIS DISPOSITIVOS VIOLAM OS
ARTIGOS 5º, XXXV, 145, 2º, 24, IV, 96, II, "D", E 145, II,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E
"PERICULUM IN MORA" RECONHECIDOS.
1.      Medida cautelar deferida, como pleiteada na
inicial, ou seja, para se suspender a eficácia: "... (1) -
da determinação de alíquotas para a cobrança de custas das
causas e atos de valor superior a R$39.161,13 (trinta e nove
mil, cento e sessenta e um reais e treze centavos),
estabelecida nas Tabelas I, V, VI, VIII e X, itens I e II,
da Lei nº 2.429/96"; "(2) - das notas 4, da Tabela I da Lei
nº 2.429/96, e 2, da Tabela XII da Lei Promulgada nº 43/97";
"(3) - da expressão "(inclusive extraordinário)" do item II
da Tabela VIII da Lei nº 2.429/96"; e "(4) - das letras "a",
"b" e "e" dos nºs 1 e 2 do item I da Tabela XVI da Lei nº
2.429/96".
        Decisão unânime. Precedentes.